Tribunal: TJBA
Processo: 0319761-38.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319761-38.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: SUSIE HERMELINO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s):DANIEL FERREIRA BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RESSARCIMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, por entender inexistir título executivo para o ressarcimento de despesas decorrentes de tutela de urgência, posteriormente revogada pela extinção do processo principal sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ressarcimento dos valores despendidos em cumprimento de tutela provisória, revogada em razão da extinção do processo por abandono da causa, pode ser buscado nos próprios autos ou se demanda o ajuizamento de ação autônoma. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da parte beneficiada por tutela de urgência posteriormente revogada é objetiva e decorre da lei, com base na teoria do risco-proveito. 4. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da parte autora acarreta a cessação da eficácia da medida liminar, enquadrando-se na hipótese do art. 302, III, do Código de Processo Civil. 5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar os prejuízos é uma consequência legal da própria decisão que revoga a tutela, sendo desnecessário um pronunciamento judicial expresso nesse sentido. 6. O parágrafo único do art. 302 do Código de Processo Civil estabelece que a indenização deve ser liquidada nos mesmos autos em que a medida foi concedida, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Tese de julgamento: "A decisão que extingue o processo sem resolução de mérito e revoga a tutela de urgência constitui título executivo judicial para o ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte adversa, sendo a cobrança cabível nos próprios autos, por meio de liquidação, conforme o art. 302, parágrafo único, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, III, e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.770.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.05.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.942.495/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 23.10.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0319761-38.2014.8.05.0001, em que é apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e apelado(s) SUSIE HERMELINO DOS SANTOS SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.